Tribunal: TJDFT
Processo: 0742852-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1 – Plano de saúde. Período de carência. Emergência. Na forma do art. 35-C, inc. I, da Lei no 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento no caso de emergência, sem exigência de período de carência. Compreende-se como urgência ou emergência as situações que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, atestada pelo médico assistente. Demonstrada a emergência do atendimento da paciente e da internação em leito de UTI, é indevida a recusa do plano de saúde na cobertura da internação.
2 – Danos morais. Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, a recusa indevida do plano de saúde à cobertura pleiteada pelo segurado é causa que configura violação aos direitos da personalidade a dar ensejo à indenização por danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia. A alegação da ré de inexistência de nexo causal porque agiu dentro dos limites da lei e do contrato não se sustenta. A lei impõe a cobertura em situação de emergência, o que justifica, nos termos da jurisprudência, a indenização do dano moral. O valor fixado na origem (R$ 5.000,00) atende à função compensatória da indenização.
3 – Apelação conhecida e não provida.

r